Tribunal: STF
Processo: RE 187142
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-13
Data de publicação: 1998-08-13

Ementa:
EMENTA: ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO DA CAPITAL, DE 05.04.90, ARTS.  25 E 27.
Dispositivos que se mostram incompatíveis com a
Constituição Federal. No primeiro caso, por haverem legitimado
acumulações não contempladas nos §§ 1º e 2º do art. 17 do texto
transitório; e, no segundo, por ofensa ao art. 37, II, do texto
permanente da Carta da República.
Recurso extraordinário provido, com declaração da
inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.